Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-39.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001270-39.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO EDER DA COSTA - CPF: 049.440.311-06 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em razão da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, violação ao princípio da contemporaneidade e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e poderia ser substituída por medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da contemporaneidade em razão do lapso temporal entre a soltura do paciente e a decretação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, mas é legítima quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com prova da materialidade, indícios de autoria e perigo concreto decorrente da liberdade do agente.

4.

O paciente, mesmo em cumprimento de pena e sob monitoração eletrônica, foi flagrado conduzindo veículo em estado de embriaguez e empreendeu fuga ao ser abordado, evidenciando desprezo às determinações judiciais.

5.

A multirreincidência e a existência de oito condenações transitadas em julgado demonstram periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a decretação da prisão preventiva.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, pois o monitoramento eletrônico não impediu a prática de novo crime.

7.

O princípio da contemporaneidade não foi violado, pois a custódia decorreu de juízo de retratação diante da constatação superveniente de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

8.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que a justificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na multirreincidência e no risco concreto de reiteração delitiva.

2.

O monitoramento eletrônico não afasta a necessidade de prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência da medida para evitar novos delitos.

3.

O princípio da contemporaneidade não impede a custódia preventiva quando constatados requisitos atuais que justificam sua decretação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 324, IV, e 589; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 906769/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.06.2024; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.02.2019; STF, HC 234327/CE, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 26.02.2024; TJMT, N.U 1014515-06.2024.8.11.0000, 4a Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente Sebastião Éder da Costa, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática do delito de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, sem demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. Argumenta que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e menos gravosas, especialmente considerando que o paciente já se encontrava submetido à monitoração eletrônica.

Alega, ainda, violação ao princípio da contemporaneidade, uma vez que o paciente estava solto desde 09 de julho de 2025, sendo preso apenas em 06 de agosto de 2025, cerca de um mês após o recolhimento da fiança. Acrescenta que a última condenação do acusado é de 2020, não sendo fato contemporâneo para justificar o "risco de reiteração criminosa".

A liminar foi indeferida em id 307933354.

As informações foram dispensadas, na forma do art. 664 do código de processo penal.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 309296366),
assim ementado:

“Ementa
: Habeas Corpus com pedido de liminar. Crime de embriaguez ao volante. Art. 306 do CTB. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, da aplicação da lei, e da conveniência da instrução criminal. Fundamentação idônea. Efetiva reiteração criminosa. Utilização de monitoramento eletrônico. Insuficiência das medidas cautelares para preservar a ordem pública. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a última das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar operigo de liberdade;

os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Código Processual.

No caso em apreço, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por vício na motivação.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 09/07/2025, pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Na ocasião, foi-lhe arbitrada fiança pela autoridade policial, a qual foi recolhida, sendo o paciente colocado em liberdade.

Contudo, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que recebeu o auto de prisão em flagrante e concedeu fiança ao paciente. Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância determinou a cassação da fiança outrora arbitrada e decretou a prisão preventiva do paciente.

Transcrevo os termos da decisão proferida nos autos do procedimento no
1001961-72.2025.8.11.0010
, constante no Id.
202749917
:

(...) Verifica-se nos autos que,

no dia 08 de julho de 2025, a guarnição do GAP realizava patrulhamento na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, nesta cidade, quando avistaram o flagranteado em uma motocicleta em atitude suspeita, momento em que este, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga, adentrando à Avenida Pajé na contramão, caindo ao solo em um terreno baldio.

Realizada a abordagem, os policiais observaram que o flagranteado usava tornozeleira eletrônica, sendo, então, conduzido à delegacia. Realizado o teste de alcoolemia, este constatou um resultado de 1,00 MG/L.

Após lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e tomadas as declarações, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do flagranteado, sendo esta paga por ele, razão pela qual foi colocado em liberdade.

Inconformado, o Ministério Público pugnou pela cassação da fiança arbitrada e decretação da prisão preventiva do flagranteado Sebastião Eder da Costa, com a consequente expedição de mandado de prisão. A defesa, por sua vez, alegou não estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Nota-se da FAC apresentada ao Id. Num. 200293011, que o recorrido SEBASTIAO EDER DA COSTA possui personalidade voltada ao crime, inclusive, registrando, processo executivo de pena (n.o 0001744-81.2004.8.11.0010), do qual constam 08 (oito) condenações transitadas em julgado, demonstrando o risco de reiteração criminosa (renitência criminosa).

Neste sentido, vejamos o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 06: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Posto isto, nota-se que a autoridade policial, ao arbitrar fiança em favor do flagranteado, não levou em consideração sua multirreincidência, o que é fator impeditivo do seu arbitramento. Sobre o tema, dispõe o artigo 324 do Código de Processo Penal, o que se segue:

“Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:

I - aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código
;

II - em caso de prisão civil ou militar;

III - (revogado);

IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”.

Desta forma, observa-se que, estando presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, não é possível o arbitramento de fiança para que este seja colocado em liberdade.

(...) Desta forma, sob a égide dos julgados colacionados, observa-se que,
diante dos elementos autorizadores da prisão preventiva, inviável se faz o arbitramento de fiança em favor do flagranteado.

Superada essa premissa inicial, no que tange aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, verifica-se dos autos a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei, bem como de conveniência da instrução criminal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Com efeito, a ordem pública sofre sério abalo com a permanência do recorrido na sociedade, que se encontra atingida pela conduta delituosa como a relatada nos autos, pelo que merece destaque a imprescindível necessidade de afastá-lo do meio social, visando com isso impossibilitá-lo de perpetrar novos delitos, notadamente porque, além da multirreincidência, este, em liberdade e monitorado eletronicamente, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, bem como fugiu da polícia, demonstrando que nem mesmo é apto a cumprir pena em um regime de pena menos gravoso, o qual é pautado na autodisciplina, o que é suficiente para a decretação de sua prisão preventiva.

Acrescenta-se que o delito porventura praticado pelo recorrido SEBASTIAO EDER DA COSTA, bem como sua multirreincidência, mostram-se graves o suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado. Assim, imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, bem como com o escopo de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, é que se dará a decretação da prisão preventiva.

Assim, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, necessário se faz a cassação da fiança outrora arbitrada em favor do flagranteado, nos termos do artigo 324, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Desta forma, cumprindo o disposto no artigo 589 do Código de Processo Penal,
PROCEDO ao JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para fins de
REVOGAR
a decisão recorrida (Id. Num. 200308114) e, por consequência,
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de

SEBASTIAO EDER DA COSTA,
bem como
CASSAR
a fiança outrora arbitrada”.

Pois bem. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a efetiva reiteração criminosa e o descumprimento das medidas estabelecidas.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o paciente possui personalidade voltada ao crime, registrando processo executivo de pena (n.o 0001744-81.2004.8.11.0010), do qual constam 08 (oito) condenações transitadas em julgado, o que evidencia o risco concreto de reiteração criminosa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . REDUZIDA QUANTIDADE DE DROGAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA . CONDENAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. O fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância do agravante, é fundamentação suficiente da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida.
3 . Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024). (destaquei)

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. 2 . Agravo interno desprovido. (STF - HC: 234327 CE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-02-2024 PUBLIC 01-03-2024)

A propósito, esta Corte já sedimentou entendimento, por meio do Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, o paciente, mesmo estando em cumprimento de pena e utilizando monitoramento eletrônico, foi flagrado conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (teste com resultado de 1,00 mg/l), além de ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, demonstrando total desprezo pelas determinações judiciais.

Nesse contexto, a multirreincidência do paciente e o fato de ter praticado novo delito enquanto utilizava monitoramento eletrônico evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Quanto à alegação de violação ao princípio da contemporaneidade, não merece prosperar. Embora o paciente tenha permanecido em liberdade por cerca de um mês após o recolhimento da fiança, tal circunstância não afasta a necessidade da prisão preventiva, uma vez que o juízo, ao exercer o juízo de retratação, reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, o fato de a última condenação do paciente datar de 2020 não significa que não haja risco atual de reiteração delitiva, especialmente considerando que o paciente praticou novo delito enquanto cumpria pena em regime menos gravoso, demonstrando que nem mesmo o monitoramento eletrônico foi suficiente para impedir a prática de novos crimes.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA EM MENOS DE 01 (UMA) SEMANA DA PRÁTICA ILÍCITA ANTERIOR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA." (N.U 1014515-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Portanto, mostra-se escorreita a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na multirreincidência e no fato de que este praticou novo delito enquanto utilizava monitoramento eletrônico, o que demonstra desprezo pelas determinações judiciais e indica a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025